Tribunal: TJMT
Processo: 1017229-70.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017229-70.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Liquidação, Administração judicial]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), SILVIO ZULLI - CPF: 079.402.469-68 (AGRAVADO), ENIO ZULLI - CPF: 108.126.529-91 (AGRAVADO), ISIDORO ZULLI - CPF: 108.124.319-87 (AGRAVADO), NICOLA CASSANI ZULI - CPF: 108.124.239-68 (AGRAVADO), RUBENS ZULLI - CPF: 108.126.609-00 (AGRAVADO), ALEX JOSE SILVA - CPF: 870.723.351-53 (ADVOGADO), RICARDO MIRANDA BONIFACIO E SOUZA - CPF: 004.955.011-07 (ADVOGADO), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE ARRECADAÇÃO – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – CARÁTER PROTELATÓRIO E PROCEDIMENTO TEMERÁRIO VERIFICADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - O procedimento em questão, por se tratar de um incidente processual, se encontra delimitado desde a sua abertura à arrecadação e liquidação dos bens da massa falida, ou seja, sem qualquer margem para o enfrentamento de questões alheias aos limites do incidente.

II - Na hipótese, é medida necessária a aplicação da multa por litigância de má-fé, nos moldes do artigo 81 do Código de Processo Civil, porque ao longo do trâmite do incidente, distribuído no ano de 2019, os agravados têm se utilizado de todos os expedientes possíveis e imagináveis, no sentido protelar o andamento do feito, procedendo, portanto, de forma temerária e atentatória à dignidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Incidente de Arrecadação nº 0010602-03.2019.8.11.0002, do processo falimentar da empresa ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA e do GRUPO ZULLI, indeferiu o pedido de multa por litigância de má-fé contra SILVIO ZULLI, ENIO ZULLI, ISIDORO ZULLI, NICOLA CASSANI ZULI e RUBENS ZULLI.

Para tanto, narra o
Parquet
, em síntese, que foram instaurados diversos incidentes processuais, de forma individualizada, para dar celeridade à arrecadação e alienação dos ativos da Massa Falida, salientando que a falência do grupo foi decretada em 2012, ou seja, há mais de 10 anos, sem que houvesse progressos.

Alega que os incidentes estão sendo alvos de medidas temerárias e expedientes protelatórios promovidos pelos agravados, o que não pode ser admitido e deve ser rechaçado por meio de multa prevista no caderno processual vigente.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id n. 181752162.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, se insurge contra a decisão que deixou de aplicar multa por litigância de má-fé.

Segundo o
Parquet
, os agravados têm utilizado de diversos procedimentos e expedientes incabíveis e protelatórios ao incidente de arrecadação nos autos de origem, o que justificaria a imediata aplicação de multa por litigância de má-fé, ao invés de mera advertência.

No caso
sub judice
, depreende-se dos autos que o incidente de arrecadação de ativos foi instaurado no ano de 2019 pelo então Administrador Judicial, com o objeto de imprimir celeridade ao feito falimentar, evitando-se, assim, custos de manutenção do acervo patrimonial até a liquidação.

Nisso, o
Parquet
listou os seguintes expedientes utilizados pelos agravados, tanto neste quanto em vários outros incidentes em curso, senão vejamos:

I) “chamamento do feito a ordem” em razão da ausência de documento do imóvel ou bem sobre o qual a massa falida tem direito possessório mas que não poderia ser arrecadado;

II) “embargos de declaração” defendendo a nulidade de todo o incidente em razão de suposta ausência de citação dos falidos no procedimento (como se essa ausência pudesse ensejar qualquer nulidade, em especial quando se trata dos falidos dessa ação, que jamais contribuíram de forma efetiva na falência);

III) “tutela provisória de urgência cautelar incidental” pleiteada pelas ex-cônjuges dos falidos, alegando que os bens não poderiam ser arrecadados e alienados em razão de suposto direito de meação

Pois bem.

Segundo a regra do artigo 80
caput
e demais incisos do Código de Processo Civil, considerar-se-à a parte litigante de má-fé nas seguintes hipóteses:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I -
deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso
;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV -
opuser resistência injustificada ao andamento do processo
;

V -
proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo
;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Desta feita e consoante se infere da norma supramencionada, não restam dúvidas de que os agravados exorbitaram do direito de petição, que embora possua
status
constitucional (artigo 5º, inciso XXXIV, alínea “a”), não possui caráter absoluto.

O procedimento em questão, por se tratar de um incidente processual, se encontra delimitado desde a sua abertura à arrecadação e liquidação dos bens da massa falida, ou seja, sem qualquer margem para o enfrentamento de questões alheias aos limites do incidente.

Assim, na hipótese, é medida necessária a aplicação da multa por litigância de má-fé, nos moldes do artigo 81 do Código de Processo Civil, porque ao longo do trâmite do incidente, distribuído no ano de 2019, os agravados têm se utilizado de todos os expedientes possíveis e imagináveis, no sentido protelar o andamento do feito, procedendo, portanto, de forma temerária e atentatória à dignidade da justiça.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INCIDENTE DE CONCURSO ESPECIAL DE CREDORES
– MÚLTIPLAS PENHORAS NO ROSTO DOS AUTOS – CRÉDITO DEPOSITADO QUE NÃO É DE TITULARIDADE DO DEVEDOR DO AGRAVANTE –
DECISÃO MANTIDA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA
– RECURSO DESPROVIDO.

Os ditos valores são exclusivamente de titularidade do devedor e codemandado Ernani Tadeu Bernardi, razão pela qual deve ser mantida a expedição de alvará de 100% dos depósitos em seu favor.

Multa por litigância de má-fé aplicada, por violação aos incisos II e III do artigo 80 do CPC
.

(N.U 1010946-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para aplicar aos agravados multa por litigância de má-fé em 2% sobre o valor dos bens arrecadados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023